Tribunal: TCU
Processo: 028.318/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Neilton Mulim da Costa, ex-prefeito do Município de São Gonçalo-RJ (gestão 2013-2016), contra o Acordão 3.397/2022-TCU-2a Câmara, que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável em face do Acordão 5.026/2021-TCU-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 25.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Neilton Mulim da Costa, ex-prefeito do Município de São Gonçalo-RJ (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 3397/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Neilton Mulim da Costa para, no mérito, negar-lhes provimento e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao embargante e aos demais interessados.